Tribunal: TJSP
Processo: 0012729-76.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI);
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA PROGRESSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave, regrediu o regime para fechado, determinou novo

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA PROGRESSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave, regrediu o regime para fechado, determinou novo cálculo de pena para progressão de regime e perda de 1/3 dos dias remidos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão punitiva disciplinar; (ii) saber se o não retorno de saída temporária configura falta grave; (iii) saber se é possível reduzir a fração de perda dos dias remidos fixada em 1/3; e (iv) saber se a falta grave acarreta interrupção do lapso necessário à progressão.
III. Razões de Decidir
3. A Lei de Execução Penal não prevê prescrição para faltas disciplinares, aplicando-se por analogia o menor prazo prescricional do Código Penal, art. 109, VI - 3 anos no caso em apreço.
4. O não retorno à unidade prisional constitui falta disciplinar grave (LEP, art. 50, II), amplamente reconhecida pela jurisprudência. Reconhecido, ainda, o descumprimento de ordens e deveres, conforme art. 50, VI, da Lei de Execução Penal.
5. O acervo probatório confirma a infração, inclusive com confissão.
6. A decisão respeitou o art. 127 da LEP, permitindo revogação de até 1/3 dos dias remidos.
7. Súmula 534 do STJ – prática de falta grave interrompe a contagem para progressão, reiniciando-se o lapso no dia da infração.
IV. Dispositivo e Tese
8. Preliminar rejeitada e Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O prazo prescricional aplicável a faltas disciplinares é o menor previsto no art. 109 do Código Penal. Não houve prescrição. 2. O não retorno de saída temporária configura falta grave. 3. A perda de dias remidos pode alcançar até 1/3, desde que devidamente fundamentada, conforme art. 127 da LEP. 4. A prática de falta grave interrompe o lapso temporal para fins de progressão de regime, nos termos da Súmula 534 do STJ.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 109, VI. Lei de Execução Penal, art. 50, VI.
Jurisprudência Citada:
STF, HC no 92000, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe 30.11.2007.
STF, HC no 77592/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1a Turma.
STJ, HC no 281.835/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 5a Turma, DJe 11.02.2014.
STJ, RESP no 275075/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 6a Turma, j. 14.02.2002.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0011612-50.2025.8.26.0521, Rel. Camilo Léllis, 4a Câmara de Direito Criminal, j. 03/11/2025.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0018236-48.2025.8.26.0996, Rel. Edison Brandão, 4a Câmara de Direito Criminal, j. 17/10/2025.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0009276-51.2025.8.26.0496, Rel. Marcos Zilli, 16a Câmara de Direito Criminal, j. 07/10/2025.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0012344-95.2024.8.26.0996, Rel. Edison Brandão, 4a Câmara de Direito Criminal, j. 19/02/2025.